Tribunal: TJMT
Processo: 1007329-97.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007329-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - CPF: 651.622.503-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), NELSON BASSANI - CPF: 275.881.060-34 (AGRAVADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO ANULATÓRIA -
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO -
MULTA AMBIENTAL – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO REAL -
CAUÇÃO IDÔNEA
- POSSIBILIDADE – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. “
1. De acordo com recente julgado desta Primeira Turma, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019). 2. Na mesma ocasião, o Colegiado asseverou ser "cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do Código Fux, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro". 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1612784/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020).

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S):

NELSON BASSANI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
n.
1003086-14.2018.811.0045
,
que deferiu os pedidos de extensão da liminar concedida no ID n. 29449469, para determinar o cancelamento da Certidão Positiva de Débito nº 0035088817, devendo ser emitida da Certidão Positiva de Débito com Efeito Negativo, bem como suspendo a exigibilidade do crédito tributário, ora discutido, nos termos do art. 151, V, do CTN, de consequência suspendeu o tramitar da execução fiscal, associada a este feito, até ulterior decisão a ser proferida na presente lide.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante a impossibilidade de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários mediante a apresentação de caução real, diante da necessidade de prévio depósito em dinheiro, nos termos da súmula n. 112, do STJ.

Afirma que “
a apresentação de caução real não tem força para suspender a exigibilidade dos créditos tributários (mas apenas para obter certidão positiva com efeitos de negativa), não há dúvidas de que os débitos permanecem intocáveis
”.

Diante disso, postula a concessão do efeito suspensivo

em face da decisão impugnada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida – id. 130857675 -.

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento – id. 131954654 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo provimento do agravo – id. 131954654 -.

É o relatório.

Dr. Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que deferiu os pedidos de extensão da liminar concedida no ID n. 29449469, para determinar o cancelamento da Certidão Positiva de Débito nº 0035088817, devendo ser emitida da Certidão Positiva de Débito com Efeito Negativo, bem como suspendo a exigibilidade do crédito tributário, ora discutido, nos termos do art. 151, V, do CTN, de consequência suspendeu o tramitar da execução fiscal, associada a este feito, até ulterior decisão a ser proferida na presente lide.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

No caso, importante esclarecer que a controvérsia deste Agravo de Instrumento é a respeito da suspensão da exigibilidade do crédito diante da apresentação da caução real, diferente da questão posta no Agravo de Instrumento nº 1011792-24.2018.8.11.0000 que a controvérsia era a determinação de sustação do protesto registrado com o protocolo nº 219920.

O tema a ser enfrentado pauta-se na análise da presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/2015, capazes de autorizar a antecipação da tutela requerida na Ação Anulatória.

É certo que a pretensão da tutela recursal pode ser antecipada, total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas negadas pelo juízo singular desde que evidenciada a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300, caput, c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo.

No caso, o pedido originário pugnou pela tutela de urgência com o objetivo de suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada pela SEMA, oriundo do Auto de Infração nº 109296.

Com efeito,
sabe-se em que pese o crédito impugnado se refira à multa administrativa da SEMA, ou seja, crédito não-tributário, o entendimento jurisprudencial tem sido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia, para o fim de suspensão de sua exigibilidade, como se vê:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001);

VI – o parcelamento”.

No entanto, apesar de constar no dispositivo legal apenas depósito integral e em dinheiro, o STJ tem admitido, quando o crédito impugnado
se refere à não-tributário
, a suspensão de sua exigibilidade mediante apresentação de seguro garantia, como se vê:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. 1.
De acordo com recente julgado desta Primeira Turma, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia"

(REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019). 2
.
Na mesma ocasião, o Colegiado asseverou ser "cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
,
nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do Código Fux, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro". 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1612784/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020). grifei

Partindo dessa premissa, em relação aos créditos não tributários, a oferta de caução real idônea tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando a Súmula 112/STJ.

Desse modo, consoante ao entendimento do STJ, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante apresentação de caução real.

Assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço dou recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023